Tribunal: TJDFT
Processo: 0744691-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744691-49.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KI WON YOO APELADO: IGREJA EVANGELICA HOLINES COREANA DE BRASILIA D E S P A C H O Manifeste-se o Ministério Público sobre o interesse em atuar no feito em face do que dispõe o art. 22 do Código Civil e o art. 129 da CF. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)